Tribunal: TJSP
Processo: 1011050-91.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte do autor – Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida – Falta de interesse recursal no tocante à cobrança de tarifas de avaliação do bem e seguro de proteção

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte do autor – Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida – Falta de interesse recursal no tocante à cobrança de tarifas de avaliação do bem e seguro de proteção financeira posto que reconhecida sua ilegalidade pela r. decisão - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias de cadastro, registro do contrato e IOF – Legalidade confirmada - Apreciação da cobrança de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS e 1578553/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706777
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405, da Comarca de
Osasco, em que é apelante MISAEL PALAZZO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42218
APEL.No: 1011050-91.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 4a VARA CÍVEL
APTE. : MISAEL PALAZZO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRAESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário
c.c. consignação em pagamento - Financiamento para
aquisição de veículo Cédula de crédito bancário -
Sentença de parcial procedência
Inconformismo
recursal apenas por parte do autor
Preliminar
suscitada em contrarrazões acolhida
Falta de
interesse recursal no tocante à cobrança de tarifas
de avaliação do bem e seguro de proteção financeira
posto que reconhecida sua ilegalidade pela r.
decisão - Taxa de juros contratada e cobrada que
não se mostra abusiva e nem se distancia da prática
de
mercado

Capitalização

Inocorrência

Parcelas fixas - Tarifas bancárias de cadastro,
registro do contrato e IOF Legalidade confirmada
- Apreciação da cobrança de referidos encargos à
luz dos REsps. 1.251.331/RS e 1578553/SP, exarados
no regime de julgamento de recursos repetitivos

Sentença mantida Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 130/138, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa. Juíza de Direito Mariana
Horta Greenhalgh que julgou procedente em parte ação
revisional de contrato bancário c.c. consignação em
pagamento ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente que a ação não
merecia ter sido julgada da forma como lançada, tendo
deixado de analisar quase que a totalidade dos perdidos
formulados. Alega que o Juiz não atuou com acerto e que os
documentos encartados aos autos mereciam uma análise mais
acurada e aprofundada posto levarem à procedência da ação.
Impugna as tarifas cobradas. Aduz que os juros cobrados
ferem o princípio do equilíbrio contratual e que a
capitalização se mostra ilegal. Pede o provimento do
recurso (fls. 140/147).
Recurso
tempestivo
e
respondido,
com
preliminar suscitada (fls. 150/170).
É O RELATÓRIO.
O recurso será conhecido em parte e, na
parte conhecida, não será provido.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as partes
para aquisição de veículo, trazendo a inicial relato de
conter o instrumento cláusulas abusivas e ilegais.
A
r.
sentença,
contrariamente
ao
que
sustentado pelo apelante, analisou todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
expostas, julgando a ação procedente em parte.
Entendeu pela ilegalidade da cobrança de
tarifas a título de seguro de proteção de financeira e
avaliação do bem, motivo pelo qual carece o autor de
interesse recursal nesses pontos, ficando pois acolhida a
preliminar suscitada pelo réu nesse sentido.
Especificamente no que toca à taxa de juros,
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de juros
praticada pelas instituições financeiras que assim cobram
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados (fls. 105/108), sendo que os juros estipulados
não se afastam e nem se mostram distantes das taxas
praticadas no mercado para operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
simples fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento
de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente Cobrança de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado pelo STJ,
em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS

Tarifas
de
serviços
de
terceiros e de “ serviços corresp. Não
bancário” Existência de pactuação expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007,
com
redação
alterada pela Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança abusiva
Ação
Revisional improcedente Recurso provido” (
Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341
Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS.
Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de onzenal mensal.”
(cf.AG
635.912,
STJ,
rel.
Min.
Aldir
Passarinho Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se de
cédula de crédito bancária encontra permissão legal na lei
de regência.
Em relação à cobrança de tarifas, registre-
se que consta do contrato firmado (fls. 105/108) a
cobrança a título de tarifa de cadastro e registro de
contrato, além de avaliação do bem e seguro de proteção
financeira declaradas ilegal pela r. decisão, inexistindo
recurso por parte do banco-réu. Consta também do
instrumento cobrança de IOF.
No que se refere à tarifa de cadastro, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.251.331/RS
RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido
ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato se
constata no caso, estando em consonância com o
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Da mesma forma, regular se mostra a cobrança
de IOF, visto que houve prévio ajuste entre as partes
nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
Em relação à cobrança de tarifa a título de
registro de contrato, registre-se que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1578553/SP submetido ao regime dos recursos
repetitivos, também se pronunciou de forma definitiva
acerca do tema.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Especificamente no tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato, anote-se que se atrela ao
serviço efetivamente prestado pela instituição financeira
a fim de realizar a averbação da alienação resultante da
operação financeira tanto no documento do veículo quanto
nos órgãos de trânsito, visando publicidade, constando dos
autos, inclusive, documento nesse sentido - fls. 111.
No
mais,
anote-se que os valores ora
questionados
não
apontam
para
qualquer
abusividade,
notadamente frente ao valor do contrato e às quantias
praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza.
Na esteira desse entendimento, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011050-91.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42218 O/AL/E/D/V/S
manutenção da. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE do
recurso e na parte conhecida NEGA-SE PROVIMENTO.
IRINEU FAVA
RELATOR